Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. O agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa Adyen do Brasil S/A no polo passivo da execução, sob alegação de atuação conjunta com a executada Hurb Technologies S.A.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o pedido, sob o fundamento de ausência de grupo econômico.
4. Não foram apresentadas contrarrazões, certidão ID 75335691.
III. Questão em Discussão
5. A questão que devolvida a essa Turma Recursal consiste em analisar se é possível o indeferimento liminar do IDPJ e se há elementos suficientes para sua instauração, à luz do contraditório e da jurisprudência sobre responsabilidade solidária de empresas que integram a cadeia de consumo.
IV. Razão de Decidir
6. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Deve-se observar, ainda, a disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, que exige que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade exige a prévia demonstração do pressuposto legal específico.
7. Ainda que se reconheça a relação de consumo que originou o negócio de compra e venda de pacote turístico, realizado pela parte consumidora com a empresa HURB, a atrair a aplicação da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se admitir a instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica tal como requerido.
8. Como bem fundamentando na decisão agravada, essa modalidade de desconsideração da personalidade tem por objetivo atingir os bens daquele que figura como sócio oculto de determinada pessoa jurídica, se beneficiando da atividade empresarial, mas fugindo de suas responsabilidades. Sem esse elemento específico não há como se admitir a instauração do incidente mesmo em se tratando relação de consumo.
9. A prova juntada aos autos, um único boleto bancário indicando que a empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. é a responsável por receber o crédito oriundo da venda de serviços promovida pela agravada, não é suficiente para iniciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
10. Por fim, o cumprimento de sentenças frustradas em razão da não localização de bens da devedora não é novidade, sendo inclusive objeto de ato da Comissão Judiciária de Articulação de Juizados Especiais Cíveis (Cojes) e do Núcleo de Cooperação Judiciária (Nucoop), ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde em iniciativa inovadora e em ato cooperativo de diversos juízos, se concentrou a prática de atos expropriatórios com a finalidade de localizar bens da ora Agravada.
11. A dificuldade de localização de bens da Agravada é comum a tantos outros milhares de processos que se acumulam sem pagamento, decorrência da recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens. Mas isso não poderá ser realizado sem que se demonstre como fundamento que a sociedade oculta ou confusão patrimonial.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
13. Custas recolhidas, ID 73946825. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41/TUJ/TJDFT.
Dispositivos relevantes citados:
• CPC, arts. 133 a 137;
• CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 28;
• CLT, art. 2o, §§ 2o e 3o; E
• Instrução Normativa RFB no 2110/2022, art. 275, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
• Acórdão 2037783, 0701992-75.2025.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.